Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MP. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do réu quando o acervo probatório não se mostra suficiente para revelar a autoria delitiva. Na realidade, apesar de o crime ter sido objeto de filmagem, a vítima não foi capaz de reconhecer o indivíduo que subtraiu a sua motocicleta e as suas declarações não foram corroboradas pelos demais elementos de convicção produzidos nos autos.
2. Recurso conhecido e desprovido.